Tribunal: STF
Processo: Inq 2295
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA
Inquérito. Deputado Federal. Julgamento iniciado.
   Término do mandato eletivo. Prosseguimento nesta Suprema Corte.
   Arquivamento. Imunidade parlamentar reconhecida. Precedentes.
1.
   Uma vez iniciado o julgamento de Parlamentar nesta Suprema Corte,
   a superveniência do término do mandato eletivo não desloca a
   competência para outra instância.
2. Nos termos do parecer do
   Ministério Público Federal, as circunstâncias dos autos revelam a
   presença da necessária conexão entre os fatos relatados no
   inquérito e a condição de parlamentar do investigado, a ensejar o
   reconhecimento da imunidade material (art. 53 da Constituição
   Federal).
3. Inquérito arquivado.